Tribunal: STF
Processo: Rcl 83145
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ibiapina Distribuidora de Produtos de Higiene, Perfumaria e Limpeza Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) no Processo 0001337-47.2023.5.07.0018, por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar recurso ordinário, ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma e o referido verbete vinculante.  



    Argumenta a reclamante:  



    O acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n.º 0001337-47.2023.5.07.0018, incorreu em flagrante violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1046 da Repercussão Geral (RE 1121633/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/04/2023), ao afastar, sem a devida base constitucional e em contrariedade à autonomia negocial da categoria econômica, os efeitos da convenção coletiva firmada pela entidade sindical que efetivamente representa a empresa Reclamante.



    [...]



    A decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região incorre em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal e à cláusula de reserva de plenário insculpida no artigo 97 da Constituição Federal, ao afastar a aplicação do artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, sem qualquer declaração formal de inconstitucionalidade e sem submeter a matéria à apreciação do Pleno da Corte Regional.



    O artigo 611-A da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, consagra o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado em uma série de matérias, reforçando a autonomia coletiva da vontade e garantindo maior efetividade à negociação coletiva, conforme expressamente reconhecido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1046 da Repercussão Geral.



    Ao deliberar que a norma coletiva aplicável à hipótese deveria ser afastada, o órgão fracionário do TRT-7 desconsiderou a incidência do art. 611-A da CLT como se fosse norma inconstitucional, mas sem seguir o procedimento exigido pela Constituição para tanto (documento 1).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.   



    Em relação ao Tema 1.046 RG, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.    



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, o processo em exame não foi nem mesmo apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Passo ao exame da alegação de ofensa ao verbete vinculante.  



    O acórdão reclamado foi assim ementado:  



    ENQUADRAMENTO SINDICAL. Em regra, o enquadramento sindical se dá pela atividade preponderante da empresa, salvo em caso de categoria profissional diferenciada, consoante o §3º, do art. 511, da CLT, hipótese dos autos, pois o reclamante, como "CONSULTOR(A) DE VENDAS", atuou regido pela Lei nº 3.207/1957, que regula tais atividades. Nesse passo, merece reforma a decisão de origem, para condenar a reclamada quanto aos direitos, inclusive multas, previstos nas normas coletivas entabuladas pela categoria profissional representada pelo SINPROVENCE e o Sindicato do Comércio Atacadista de Medicamentos, Perfumarias, Cosméticos, Higiene Pessoal e Correlatos do Estado do Ceará - SINCAMECE, caindo ao desabrigo a tese de aplicação da Súmula 374 do TST ao caso dos autos. ACÚMULO DE FUNÇÕES. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. RATIFICAÇÃO SENTENCIAL. Estando a sentença em consonância com o parágrafo único do art. 456 da CLT, em se verificando que as tarefas realizadas pelo empregado, dentro da mesma jornada, são compatíveis e complementares à função principal, não há justificativa legal para o pagamento das diferenças salariais postuladas. ATIVIDADE EXTERNA. HORAS EXTRAS. Embora o reclamante fosse vendedor externo, fato incontroverso, resta inaplicável a exceção prevista no artigo 62, I, Da CLT, haja vista que, à luz do acervo probatório içado aos autos, o controle de jornada era plenamente possível. Sentença reformada (documento 12).  



    No caso, alega-se que o Tribunal reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10, a seguir transcrita:  



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    O desrespeito à aludida súmula somente ocorre quando órgão fracionário de Tribunal deixa de aplicar legislação infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ao menos implicitamente.  



    Ressalto que a não aplicação de uma legislação infraconstitucional pelo órgão julgador, por interpretá-la de forma diferente da sustentada pela parte, ou por concluir pela ausência de subsunção, não consubstancia afronta à Súmula Vinculante 10.  



    Assim, entendo ser manifestamente improcedente a alegação de ofensa à súmula em questão, tendo em vista que o acórdão reclamado apenas interpretou a CLT, a Lei n. 3.207/1957 e atos normativos coletivos de categoria profissional, com base nas provas produzidas pelas partes.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Gratificação de função. Incorporação. Lei 13.467/2017. 4. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Tribunal de origem não afastou a aplicação da lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).  



    RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 5001780-85.2020.8.21.0014, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve afastamento de legislação infraconstitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97); e (ii) se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional não configura ofensa à Súmula Vinculante 10, já que não houve declaração de inconstitucionalidade, expressa ou tácita, pelo Tribunal reclamado. 4. Quando o órgão fracionário de um tribunal realiza simples controle da legalidade de atos normativos infralegais, não ocorre violação da cláusula de reserva de plenário. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; Súmula Vinculante 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 20/3/2024; e ARE 1.403.137 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/3/2023 (Rcl 72.897 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 64.759/MA, DJe 15/5/2024; e Rcl 71.607/SC, DJe 26/9/2024.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator